Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO COM VÁRIAS ESCALAS. ATRASO DESPROPORCIONAL NO MOMENTO DO EMBARQUE NO PRIMEIRO TRECHO. FORTUITO INTERNO. PASSAGEIRA DEIXADA EM CIDADE DIVERSA DAQUELA INICIALMENTE CONTRATADA. PERDA DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA AVÓ. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). E ainda, de acordo com o art. 14, CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
2. Nos termos da peça inaugural, informa a autora que adquiriu passagens aéreas da requerida para o dia 26/12/2022, com os seguintes trechos e horários: Brasília-Campinas, com saída às 05h45min e chegada às 07h25min. Campinas-Porto Alegre, com saída às 08h10min e chegada às 09h45min. Porto Alegre-Santo Ângelo, com saída às 11h50min e chegada às 13h10min. De onde se deslocaria de carro até Porto Xavier/ARG, onde participaria da festa de aniversário de sua avó. Informa que houve atraso no trecho inicial, de aproximadamente 4h5min tendo que ser alocada em outros voos operados pela requerida, com os seguintes horários: e, em consequência, houve atraso nos demais trechos: Brasília-Campinas saída às 5h45min e chegada às 7h25min. Campinas-Porto Alegre saída às 11h55min e chegada às 13h40min. Porto Alegre-Santa Maria saída às 15h40min e chegada às 16h45min, sendo que somente chegaram ao destino final às 22h. Com amparo nessa narrativa, ajuizou demanda judicial pedindo a condenação da ré ao pagamento de R$15.000,00, a título de danos morais. Na sentença, o pleito foi julgado procedente para condenar a ré a pagar à autora, R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais suportados. Neste recurso, a recorrente requer a aplicação da Convenção de Montreal ao caso e não a legislação consumerista. Ressalta os notáveis índices de eficiência na sua relação com os consumidores. Diz que o atraso do voo não ocorreu por culpa sua, mas, em decorrência de fatos alheios à sua vontade, ou seja, pela necessidade de manutenção não programada na aeronave. Sustenta a inocorrência de danos morais, pois o atraso ou cancelamento de voo não gera automaticamente o dever de indenizar por dano moral. Em sendo mantida a condenação, pela redução do quantum fixado, pois, afirma que a sentença não se ateve aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Não se cogita a incidência, ao caso em análise, da orientação jurisprudencial do STF, que deu ensejo à Tese de Repercussão Geral no 210, no sentido de que, nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, trata-se de voo nacional, de maneira que a matéria em exame se subsume ao regramento do Código Brasileiro de Aeronáutica, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e pelo Código Civil.
4. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). O atraso de cerca de mais ou menos 4 horas no primeiro trecho do voo, ocasionando atraso na chegada final ao destino e, mesmo tendo a recorrente providenciado a realocação da consumidora em outros voos, o destino final do voo era a cidade de Santo Ângelo-RS e acabou sendo deixada em Santa Maria-RS, isso, sem dúvida, foi preponderante para que a autora perdesse a festa de aniversário de sua avó, razão principal da viagem. O atraso decorreu de motivos técnicos operacionais na aeronave da ré, os quais constituem caso fortuito interno e se acham insertos no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa de excludente de responsabilidade. Assim, é de se reconhecer a responsabilidade civil da ré.
5. No que diz respeito aos danos extrapatrimoniais, é certo que jurisprudência pátria não contempla a hipótese de dano moral presumido por atraso de voo: (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Portanto, resta indispensável que o dano seja demonstrado mediante a análise das circunstâncias em que o caso concreto se desenvolveu. Por exemplo, como a real duração do atraso; se houve oferta de alternativas de atendimento; se houve informação adequada; se foi oferecido suporte material e se o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino. Na situação em exame, não obstante a ré tenha prestado assistência material à autora, conseguindo a realocação em outros voos, a situação, ainda assim, possui aptidão para atingir direitos da personalidade da autora. Além do atraso, como já destacado, a autora sequer foi levada ao seu destino previamente acordado, ou seja, era com destino a Santo Ângelo-RS e acabou ficando em Santa Maria-RS e, por fim, não conseguiu chegar a tempo para participar da festa de aniversário de sua avó. Tais fatos são suficientes para afetar a integridade psíquica da autora, de sorte que, a meu sentir, está demonstrado o dever de reparação por danos morais, haja vista que a situação experimentada pela autora, não tem como ser vista como simples aborrecimento do cotidiano. O quantum indenizatório estabelecido na sentença de primeira instância, pautou-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta os constrangimentos daí decorrentes. É inegável que o valor da indenização há de se nortear pelo prudente arbítrio do juiz ante a ausência de referencial normativo a respeito do tema. Assim, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na instância originária, atende aos postulados referidos acima. Evitando o enriquecimento sem causa de uma parte e sacrifício excessivo da outra parte.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
7. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a requerida/recorrente ao pagamento da verba honorária arbitrada em valor equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.